Tribunal: TJDFT
Processo: 0034491-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0034491-51.2016.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CESAR AUGUSTO GONCALVES, LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO APELADO: CESAR AUGUSTO GONCALVES, LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO, ISABEL MARIA CARDOSO SESSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 04818608, . Inclua-se em pauta de julgamento. Brasília/DF, 16 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator